Tribunal: TJDFT
Processo: 0741787-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741787-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RESIDENCIAL VIVER BEM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a emenda à inicial do exequente para incluir o agravante no polo passivo do cumprimento de sentença e determinar sua citação para pagar a dívida. Em suas razões o agravante alega, em síntese, que não é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Aduz que, uma vez consolidada a propriedade em nome do fiduciário, este passa a responder pelas obrigações condominiais a partir da data da consolidação, não podendo ser responsabilizado por débitos pretéritos. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do processo e, ao final, a cessação da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória nas hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil. O agravante pretende que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva para figurar como executado no cumprimento de sentença de origem, que tem por objeto débitos condominiais. A pretensão recursal desconsidera o texto expresso do art. 1015 do CPC, que limita o agravo de instrução às decisões tomada no juízo de primeiro grau. Apesar de a decisão ter acolhido a emenda à inicial do exequente, não houve discussão acerca da legitimidade passiva do executado, sobretudo em razão dos argumentos expostos pelo agravante. A questão ainda está pendente de análise na primeira instância, tendo em vista que a matéria foi submetida ao juízo de origem em impugnação ao cumprimento de sentença, que ainda não foi decidido. Desse modo, é inviável a utilização do agravo de instrumento para obter provimento jurisdicional em segundo grau em relação a matéria que não foi objeto de decisão da origem, sob pena de configurar supressão de instância e vulnerar o princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DELIBERAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A convenção de condomínio é o ato-regra, de natureza institucional, com força cogente, estabelecendo regras proibitivas e imperativas a que todos se sujeitam, inclusive a Assembleia Geral Extraordinária. 3. Na hipótese, não há previsão de uma comissão de transição na convenção ou no regimento interno, o que, a princípio, agasalha a alegação de descumprimento das regras condominiais. 4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.“ (Acórdão 1847027, 07055468620248070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, caracterizada inovação recursal, o agravo de instrumento não se mostra viável. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w